Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702370-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela “para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento do IPTU e TLP proveniente do imóvel descrito nos autos, até final julgamento”. O recorrente afirma que a decisão impugnada não preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Aduz que de acordo com entendimento jurisprudencial a irregularidade do condomínio não desonera o possuidor do pagamento do IPTU, restando ausente, portanto, a probabilidade do direito do agravado. Sustentou inexistir urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela, vez que o agravado demorou mais de um ano dos lançamentos questionados para ajuizar a demanda, ato incompatível com a urgência a justificar a concessão da medida pleiteada. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, ate julgamento final do recurso e, no mérito, para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência, reconhecendo a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, não estão preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, eis que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prejudicada a análise da probabilidade do direito. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora